Tribunal: TJMT
Processo: 1021891-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021891-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA S/A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais n.o 1035909-48.2021.8.11.0041.
De início, fora constatada a inexistência de prova do pagamento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, conforme estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018 (alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021), motivo pelo qual a Agravante foi oportunizada a efetuar o recolhimento da verba em dobro (ID. 115378971). No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Com efeito, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007, caput, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por ser manifestamente inadmissível.
Por derradeiro, tendo em vista a movimentação da máquina judiciária, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Intime-se. Após as formalidades legais e as anotações necessárias, arquivem-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora